Tribunal: STF
Processo: RE 1578458
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.  FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 978.527/SP), declarando a legalidade das provas obtidas na abordagem policial e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação penal nº 1500166-40.2023.8.26.0587/SP.

    II. Questão em discussão

    2. Inexistência de fundadas razões para a busca pessoal.

    III. Razões de decidir

    3. O Recurso Extraordinário foi interposto dentro do prazo legal, considerando-se a suspensão da contagem em razão de feriado no Estado de São Paulo no dia 9/7/2025, circunstância que prorroga o termo final para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação processual aplicável.

    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige que a busca pessoal sem mandado judicial esteja fundada em elementos objetivos mínimos que indiquem situação de flagrância, não sendo necessária certeza da prática delitiva, mas fundadas razões justificadas concretamente.

    5. No caso concreto, os policiais militares realizavam patrulhamento em via pública quando o recorrido, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e levantou-se do local onde estava, circunstâncias que motivaram a abordagem.

    6. A revista pessoal resultou na apreensão de porção de maconha no bolso do recorrido, além de quantia em dinheiro e telefone celular, tendo o próprio abordado informado a existência de mais entorpecentes em mochila ao seu lado, onde foram encontrados 773,3 gramas de maconha.

    7. As circunstâncias fáticas descritas revelam a existência de fundada suspeita baseada em elementos concretos e verificáveis, aptos a justificar a busca pessoal, em consonância com a jurisprudência desta CORTE.

    8. Reconhecida a licitude da abordagem e das provas obtidas, impõe-se o restabelecimento do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, X e XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10.5.2016 (Tema 280); STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 24.4.2009; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24.3.2020; STF, RE 1.491.517, Plenário, j. 2025.